Tribunal: STF
Processo: RE 1496880
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 548 DO STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO.
    1. A Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs recurso extraordinário para que se efetive a matrícula de infante em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis.
2. Superveniente perda do objeto do presente recurso extraordinário. 
3. Embargos de declaração acolhidos, para tornar sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e julgar prejudicado o recurso extraordinário.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi provido o recurso extraordinário para que se efetive a matrícula do recorrente em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis.
A parte embargante informa que o recorrente está regulamente matriculado na rede pública de ensino em creche localizada próxima à sua residência, conforme documentação comprobatória apresentada, razão pela qual requer seja reconhecida a perda do objeto do presente recurso extraordinário (e-doc. 42).
Intimada, a parte embargada confirmou que está regulamente matriculado na rede pública de ensino em creche localizada próxima à sua residência  (e-doc. 48).
É o relatório.
Decido.
Diante da informação prestada pelo Distrito Federal, embargante, confirmada por D.T.S. Representado Por G.S.T, embargada, verifica-se a perda superveniente de objeto do presente recurso, ante a satisfação da pretensão inicial.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão embargada, e julgo prejudicado o recurso extraordinário (art. 21, IX, do RISTF), em virtude da perda superveniente de seu objeto.
Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente